Tribunal: TJMT
Processo: 1017696-88.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017696-88.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO HENRIQUE MONTEIRO - CPF: 287.987.128-02 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), OLME IVO BELLANDI - CPF: 148.362.469-20 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 065.685.448-09 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (EMBARGADO), FERNANDO MEDICI JUNIOR - CPF: 282.223.248-29 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 065.685.448-09 (ADVOGADO), MARINA PARANAIBA MENDES - CPF: 391.655.058-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a incidência de juros moratórios
a partir do trânsito em julgado da sentença, ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária desde a fixação da verba, de acordo com o INPC.

Ficou consignado ainda que, segundo o entendimento do STJ, a suspensão da fluência dos juros de mora e incidência da TR para correção monetária, previstos em favor da massa de empresa em liquidação extrajudicial (art. 18, d, da Lei 6.024/74 e art. 9.º, da Lei 8177/91) não são extensíveis em relação ao banco sucessor, que retoma as atividades econômicas com intuito lucrativo.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
10117696-88.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
pelo
BANCO SISTEMA S/A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que deixou de analisar o disposto no art. 18, alíneas “a” e “d”, da Lei 6.024/74, o qual determina que a decretação da liquidação extrajudicial gera “a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação”.

Aduz, ainda, que “acórdão embargado incorreu em omissão por não ter sequer considerado as relevantes alegações do Embargante Banco Sistema, quanto a necessária aplicação do disposto nos arts. 9.º da Lei 8.177/91 e 15 da Lei 10.192/2001, o que implica utilização da Taxa Referencial (“TR”)”.

Sob esses argumentos, pleiteia o acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de que seja sanado o vício suscitado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 44718483.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2020.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020